Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-84.2021.8.11.0085
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-84.2021.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ LORCA - CPF: 241.043.539-49 (EMBARGANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), NATALINO RUBIN PICCIN - CPF: 126.217.650-68 (EMBARGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), TEREZINHA MORO PECIN - CPF: 921.775.651-20 (EMBARGADO), AMILTON ESTEVAO FERREIRA - CPF: 874.986.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), JOAO PINTO - CPF: 016.183.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DE LIMA DA SILVA - CPF: 395.207.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), Marcos Antônio Carrillo Garcia (ASSISTENTE), DECIO JOAO POZZOBON - CPF: 176.860.409-68 (ASSISTENTE), JULIANO BALSAN POZZOBON - CPF: 026.662.159-70 (ASSISTENTE), ADENISE GONÇALVES DE BRITO KARPINSKI (ASSISTENTE), MARCOS ANTÔNIO CARRILLO GARCIA (ASSISTENTE), AMILTON ESTEVAO FERREIRA - CPF: 874.986.771-72 (EMBARGADO), JOAO PINTO - CPF: 016.183.011-01 (EMBARGADO), GILMAR DE LIMA DA SILVA - CPF: 395.207.901-44 (EMBARGADO), JORGE ROBERTO PAIVA MONTEIRO - CPF: 137.744.411-20 (EMBARGADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para restabelecer a justiça gratuita.

Fato relevante
. O embargante alegou erro material na identificação do vínculo familiar do corretor com o comprador e omissão na análise das provas sobre sua atuação exclusiva ou conjunta na corretagem do imóvel.

A decisão recorrida
. O acórdão concluiu que os apelados apresentaram inicialmente o imóvel e, com base no art. 727 do CC, reconheceu o direito deles à comissão de corretagem, independentemente de inscrição no CRECI/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve erro material quanto ao vínculo de parentesco mencionado no acórdão; e

(
ii
) saber se os embargos podem ser usados para rediscutir o mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verificou-se erro material, sendo necessária a correção da expressão “sobrinho” para “tio” do comprador.

6. Os demais pontos dos embargos visam à modificação do julgado, sem configurar omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A decisão embargada examinou detalhadamente os elementos probatórios e fundamentou a conclusão com base na relação de causalidade entre a atuação dos apelados e a concretização do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para correção de erro material. 2. Não se admite o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento

ao Recurso, apenas para restabelece
r
a concessão da justiça gratuita.

O embargante argui que as provas não foram devidamente avaliadas e que há erro material, já que onde está escrito “sobrinho” seria “tio”
do comprovador
.

Argui que
, se não se considerar que apenas ele
oficiou como corretor, que
se admita
a divisão entre ele e Amilton, único que, comprovadamente
também mostrou
o área
ao comprador.

Intimados, os agravados não se manifestaram (Id n.
309612899
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao alegado erro material, de fato
ocorreu, assim, onde se lê “sobrinho” do comprador, leia-se “tio” do comprador.

Contudo, em relação aos demais pontos, é
flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

Consignou-se o seguinte no
decisum
:

“
A controvérsia a ser dirimida é a respeito de quem tem direito ao recebimento da comissão de corretagem da venda de um imóvel rural denominado Fazenda Rondon, em Terra Nova do Norte-MT, contrato firmado entre
Natalido
Rubin e Juliano Balsan Pozzobon.

O contrato de corretagem é regido pelo disposto nos
arts
. 722 até 729 e caracteriza-se pela intermediação e aproximação entre vendedores e compradores.

Neste caso, a oitiva das testemunhas, mostrou que o negócio jurídico começou a ser entabulado quando o sobrinho do comprador foi até o local e interessou-se pela área e, tanto ele como o vendedor confirmaram que quem apresentou o imóvel inicialmente foram os apelados.

Assim, embora o apelante tenha finalizado a negociação, conforme estabelecido no parágrafo único da cláusula décima da avença, o art. 727 do Código Civil estabelece que “Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.” o que confere aos apelados o direito ao recebimento, ante à evidente relação de causalidade entre a atuação inicial dos apelados e a concretização do negócio, nos termos sentenciados.

Quanto à alegação de que o apelante não possuía registro no CRECI/MT à época da negociação, eventual irregularidade no exercício da profissão não afasta, por si só, o direito à comissão de corretagem, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a concretização do negócio.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCINDÍVEL A INSCRIÇÃO NO CRECI. INEXISTÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 401, CPC,
UMA
UMA
VEZ QUE O OBJETIVO PRINCIPAL DA DEMANDA NÃO É PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO EM SI, MAS A DEMONSTRAÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DO PACTO.

1.
É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo prescindível a inscrição do autor no CRECI, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor
.

(...).” (REsp n. 185.823/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/10/2008,
DJe
de 3/11/2008.)

No que diz respeito à atualização monetária, uma vez que não houve recusa no pagamento e o valor foi imediatamente depositado em juízo e ficou retido apenas ante a pluralidade e indefinição de quem deveria receber.

No tocante à arguida ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação n. 1000653-03.2021.8.11.0087, essa demanda tem como objetivo justamente definir quem tem direito ao recebimento da comissão de corretagem e ele é parte diretamente interessada, é também legítimo.
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nos Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração apenas para corrigir o erro material trocando a palavra “sobrinho” por “tio” do comprador.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025